Tribunal: TJPA
Processo: 0804220-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13066 - Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804220-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCAMIL SERVICOS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ART. 292, § 3º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PATRIMONIAL INDIRETA. INVIABILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR MERAMENTE SIMBÓLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído à Pregoeira do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade – IDEFLOR-BIO, que determinou a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa ao conteúdo patrimonial discutido ou ao proveito econômico perseguido. A agravante insurgiu-se contra sua desclassificação no Pregão Eletrônico nº 90004/2024, destinado à contratação de empresa para prestação de serviços de locação continuada de veículos, sustentando inexistir proveito econômico imediato e defendendo a manutenção do valor simbólico atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em mandado de segurança voltado à anulação de ato de desclassificação em procedimento licitatório, é admissível a atribuição de valor meramente simbólico à causa ou se deve o valor refletir o proveito econômico potencial decorrente da pretensão deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 292, § 3º, do CPC autoriza o magistrado a corrigir, de ofício, o valor da causa quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial discutido ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

A pretensão deduzida no mandado de segurança possui inequívoca repercussão econômica, pois objetiva restabelecer a participação da agravante em certame licitatório destinado à futura contratação administrativa remunerada.

Ainda que a eventual procedência do mandado de segurança não assegure automaticamente a adjudicação do objeto licitado, o provimento jurisdicional pretendido possui conteúdo patrimonial potencial e aferível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o valor da causa deve corresponder, tanto quanto possível, ao benefício econômico perseguido, inclusive em ações mandamentais, não sendo admissível a fixação de valor meramente simbólico quando existente conteúdo econômico subjacente.

A determinação de emenda da petição inicial para adequação do valor da causa constitui providência de regularização formal e não configura restrição desproporcional ao acesso à justiça nem gera prejuízo irreparável à parte.

Não se verifica ilegalidade, teratologia ou abuso apto a justificar a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa, inclusive em mandado de segurança, deve corresponder ao proveito econômico perseguido, ainda que indireto ou potencial.

A pretensão de reintegração de licitante em procedimento licitatório possui repercussão patrimonial apta a afastar a atribuição de valor meramente simbólico à causa.

A determinação judicial de emenda da inicial para adequação do valor da causa constitui providência processual regular e compatível com o art. 292, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 291, 292, § 3º, 932, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.712.504/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.04.2018, DJe 14.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804220-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI

AGRAVADO:
PREGOEIRA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE - IDEFLOR-BIO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0802104-61.2025.8.14.0301
, impetrado em face de ato atribuído à
Pregoeira do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade – IDEFLOR-BIO
, que determinou a emenda da petição inicial para correção do valor da causa, a fim de adequá-lo ao proveito econômico perseguido ou ao conteúdo patrimonial discutido.

Na origem, a impetrante insurgiu-se contra sua desclassificação no Pregão Eletrônico nº 90004/2024, destinado à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel continuado de veículos sem motorista, sustentando que a desclassificação teria decorrido de exigência não prevista expressamente no edital, consistente na necessidade de veículo com central de mídia, rádio e entrada USB.

A agravante afirma que o mandado de segurança não busca adjudicação do objeto licitado, tampouco contratação direta ou recebimento de valores, mas apenas a anulação do ato administrativo que a excluiu do certame, com o consequente prosseguimento de sua participação no procedimento licitatório. Sustenta, por isso, inexistir proveito econômico imediato e mensurável, defendendo a manutenção do valor da causa em R$ 1.000,00, atribuído para efeitos fiscais.

Requereu, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ou a concessão de tutela antecipada recursal, para permitir o regular prosseguimento do mandado de segurança sem a necessidade de retificação do valor da causa.

O pedido de tutela provisória recursal foi indeferido por decisão monocrática, ao fundamento de que a decisão agravada encontrava amparo na exigência legal de correspondência entre o valor da causa e o proveito econômico pretendido, bem como por não se verificar risco de dano irreparável, por se tratar de exigência formal passível de correção.

A agravante opôs embargos de declaração contra a decisão liminar, os quais foram conhecidos e rejeitados, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O
IDEFLOR-BIO
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial discutido, uma vez que se trata de controvérsia relacionada a pregão para locação de veículos, com evidente repercussão econômica. Defendeu, ainda, que o valor da causa, inclusive em mandado de segurança, deve corresponder ao benefício econômico pretendido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, ao fundamento de que a pretensão deduzida no mandado de segurança limita-se à anulação do ato de desclassificação e ao prosseguimento da empresa no certame, sem proveito econômico imediato, certo e mensurável.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804220-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI

AGRAVADO:
PREGOEIRA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE - IDEFLOR-BIO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0802104-61.2025.8.14.0301
, impetrado em face de ato atribuído à
Pregoeira do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade – IDEFLOR-BIO
, que determinou a emenda da petição inicial para correção do valor da causa, a fim de adequá-lo ao proveito econômico perseguido ou ao conteúdo patrimonial discutido.

Na origem, a impetrante insurgiu-se contra sua desclassificação no Pregão Eletrônico nº 90004/2024, destinado à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel continuado de veículos sem motorista, sustentando que a desclassificação teria decorrido de exigência não prevista expressamente no edital, consistente na necessidade de veículo com central de mídia, rádio e entrada USB.

A agravante afirma que o mandado de segurança não busca adjudicação do objeto licitado, tampouco contratação direta ou recebimento de valores, mas apenas a anulação do ato administrativo que a excluiu do certame, com o consequente prosseguimento de sua participação no procedimento licitatório. Sustenta, por isso, inexistir proveito econômico imediato e mensurável, defendendo a manutenção do valor da causa em R$ 1.000,00, atribuído para efeitos fiscais.

Requereu, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ou a concessão de tutela antecipada recursal, para permitir o regular prosseguimento do mandado de segurança sem a necessidade de retificação do valor da causa.

O pedido de tutela provisória recursal foi indeferido por decisão monocrática, ao fundamento de que a decisão agravada encontrava amparo na exigência legal de correspondência entre o valor da causa e o proveito econômico pretendido, bem como por não se verificar risco de dano irreparável, por se tratar de exigência formal passível de correção.

A agravante opôs embargos de declaração contra a decisão liminar, os quais foram conhecidos e rejeitados, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O
IDEFLOR-BIO
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial discutido, uma vez que se trata de controvérsia relacionada a pregão para locação de veículos, com evidente repercussão econômica. Defendeu, ainda, que o valor da causa, inclusive em mandado de segurança, deve corresponder ao benefício econômico pretendido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, ao fundamento de que a pretensão deduzida no mandado de segurança limita-se à anulação do ato de desclassificação e ao prosseguimento da empresa no certame, sem proveito econômico imediato, certo e mensurável.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, não assiste razão à agravante.

Nos termos do art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora.

Embora a agravante sustente inexistir proveito econômico imediato, verifica-se que a demanda originária decorre de insurgência contra ato de desclassificação em procedimento licitatório voltado à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação continuada de veículos, circunstância que evidencia inequívoco conteúdo econômico subjacente à pretensão deduzida.

Ainda que eventual procedência do mandado de segurança não assegure automaticamente a adjudicação do objeto licitado, é inegável que o provimento jurisdicional perseguido objetiva restabelecer a participação da agravante em certame público destinado à futura contratação administrativa remunerada, sendo manifesta a repercussão patrimonial da controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o valor da causa deve corresponder, tanto quanto possível, ao benefício econômico pretendido, inclusive em ações mandamentais, não sendo admissível a atribuição de valor meramente simbólico quando existente conteúdo patrimonial aferível.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, mesmo nas ações declaratórias ou mandamentais, o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, ainda que indireto ou potencial.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA . CORRESPONDÊNCIA. FIXAÇÃO. SISTEMAS LEGAL E VOLUNTÁRIO. RAZOABILIDADE NA ESTIMATIVA . NECESSIDADE. VALORIZAÇÃO E MORALIDADE DO SISTEMA JURISDICIONAL COLETIVO. FIXAÇÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO E ESTIMATIVO. 1
. Dispõe o art. 258 do CPC/1973 (art. 291 do CPC/2015) que o valor da causa deve apresentar correspondência com seu conteúdo econômico, considerado como tal o benefício financeiro que o autor pretende obter com a demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
. 2 . São dois os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário. No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa. Mesmo no sistema voluntário de fixação, dever-se-á observar, em todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando não houver qualquer conteúdo patrimonial. 3 . A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis. 4. Numa ação coletiva, o sistema para definição do valor da causa é peculiar, tendo em vista o fato de seu proveito econômico não estar, necessariamente, vinculado ao benefício patrimonial, direto ou imediato, de determinado conjunto de pessoas, muitas vezes representando os danos suportados por cada um pertencente àquele grupo, de forma individual. 5 . A correta atribuição de um valor à causa contribui para valorizar a própria prestação jurisdicional, na medida em que, da mesma forma que onera demandas temerárias, fornecendo, como visto, substancial base de cálculo para o exercício efetivo do poder de polícia pelo juiz na condução e no saneamento da relação jurídica processual, também, contribui, nas hipóteses de ações civis, para a moralidade do microssistema do processo coletivo, viabilizando única e exclusivamente as discussões socialmente relevantes, sem prejudicar ou dificultar o direito de defesa. 6. No caso concreto, o autor não tratou de apontar, por qualquer meio válido, quer o número, ainda que estimado, de prejudicados com as alegadas práticas ilegais dos bancos réus, quer o valor objetivo desse alegado prejuízo, individualmente considerado ou de forma global, dificultando, sobremaneira, a atribuição de valor certo à causa. 7 . Diante da absoluta impossibilidade de demonstração da repercussão econômica da prática de descontos atribuída às recorrentes, o valor dado à causa, por hora, deve ser simbólico e provisório, podendo ser alterado posteriormente. 8. Assim, frente a diversidade da natureza dos diferentes pedidos, nem todos de conteúdo econômico imediato, e o caráter indeterminável dos beneficiários, impossibilitando a exatidão do valor econômico da pretensão, que não autoriza, por consequência, sua fixação em quantia exorbitante, e tendo ainda como vetor os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da causa deve ser fixado, em caráter provisório e meramente estimativo, em R$ 160.000, 00 (cento e sessenta mil reais) . 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1712504 PR 2017/0252623-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2018) (negritei)

No caso concreto, a decisão agravada limitou-se a determinar a adequação do valor da causa, providência expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico processual, sem impor qualquer restrição desproporcional ao acesso à justiça.

Além disso, não se verifica qualquer prejuízo irreparável à agravante, uma vez que a determinação de emenda da inicial constitui mera regularização formal, plenamente passível de cumprimento pela parte interessada.

Assim, não há ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026